Tribunal: TJMMG
Processo: 2000072-77.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000072-77.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/12/2024 Publicação: 12/12/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA DO APELADO PERANTE O JUÍZO DA 5ª AUDITORIA DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL (AJME) PELO COMETIMENTO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ARTIGO 21 (VIAS DE FATO) DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS (LCP) E DOS CRIMES DESCRITOS NO ARTIGO 322 (VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA) DO CÓDIGO PENAL, NO ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E NO ARTIGO 1º, II, C/C O § 4º, DA LEI N. 9.455/97 (CRIME DE TORTURA), TUDO C/C O ARTIGO 9º, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DE LESÃO CORPORAL – CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA, POR UNANIMIDADE, ABSOLVEU O ACUSADO EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DA LCP, AO CRIME DESCRITO NO ART. 322 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, II, C/C O § 4º DA LEI N. 9.455/97, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “A”, DO CPPM – EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 209, DEU-SE A ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “D”, DO CPPM – TESE ACUSATÓRIA NÃO SE SUSTENTA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DA SOCIEDADE – ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Tese acusatória não se sustenta. - Sentença absolutória mantida. - Provimento negado. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA ABORDAGEM POLICIAL ARMADA QUE PERDUROU APENAS 06 (SEIS) SEGUNDO E NÃO POSSIBILITOU QUALQUER DIÁLOGO COM A VÍTIMA, QUE FOI ATINGIDA PELAS COSTAS – EVIDENTE DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE DA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR DECISÃO E CONDENAR O APELADO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Renato Araújo Bezerra, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso do Ministério Público. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 09/03/2023, por volta das 12h10min, a guarnição comandada pelo Cb PM Renato Araújo Bezerra deu ordem de parada ao veículo GM/Kadett, placa GPX-6925, que transitava pela rua Dirceu Lopes, 207, no centro da cidade de Pedro Leopoldo, MG, oportunidade em que, durante a abordagem, foi verificado que o condutor do veículo, Pedro Lucas Silva Santos, não possuía Carteira Nacional de habilitação (CNH), bem como os dois pneus dianteiros estavam em mau estado de conservação, o que ensejou a apreensão e a remoção do automóvel. Ato contínuo, quando da confecção do Auto de Infração de Trânsito (AIT), iniciou-se uma discussão entre Gustavo Ferreira de Morais, passageiro do veículo apreendido, e os militares, momento em que o Cb Bezerra se irritou com as críticas e golpeou Gustavo com um soco no rosto, vindo a vítima a correr pela via pública e adentrar nas dependências da Secretaria Municipal de Segurança Pública da cidade, onde também funciona a sede do 1º Pelotão Tático Móvel da Polícia Militar, a fim de se esquivar de novas agressões. Na sequência, Gustavo se deparou com Daniele de Moura Teixeira, Guarda Civil Municipal, a qual determinou que Gustavo colocasse a mão na cabeça, ordem que foi acatada. Nesse ínterim, os policiais militares alcançaram Gustavo, momento em que o Cb Bezerra se aproximou e determinou que Gustavo deitasse no chão, o que, contudo, não foi atendido. Dessa forma, o Cb Bezerra, armado com uma espingarda CBC calibre 12, com munições de elastômero, efetuou dois disparos, à “queima-roupa”, em direção a Gustavo, atingindo-o na barriga e nas costas, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 46/47 do IPM. Por esses fatos, o Cb PM Renato Araújo Bezerra foi denunciado perante o juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pelo cometimento da contravenção penal descrita no art. 21 (vias de fato) da LCP e dos crimes descritos no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal, no art. 209 do Código Penal Militar e no art. 1º, II, c/c o § 4º, da Lei n. 9.455/97 (crime de tortura), tudo c/c o art. 9º, II, “c”, do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 23/02/2024. O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação requerendo a absolvição sumária, indicando testemunhas de defesa. Foram tomadas as declarações do ofendido, Gustavo Ferreira de Morais, e realizadas as oitivas das testemunhas de acusação Daniele de Moura Teixeira (GCM), Sd PM Diuliano Soares Mota e Sd PM André Luiz de Souza Moreira e, por último, o interrogatório do acusado, Cb PM Renato Araújo Bezerra. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sede de alegações finais escritas, o Ministério Público, em relação ao crime de tortura, pugnou pela desclassificação para o crime de lesão corporal e requereu a absolvição do réu quanto aos crimes previstos no artigo 322 do CP e artigo 21 da LCP, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A defesa pleiteou a absolvição do acusado, com base no art. 439, alínea “a”, do CPPM, em relação à contravenção penal prevista no art. 21 da LCP e aos crimes descritos no art. 322 do Código Penal e no art. 1º, II, c/c o § 4º, I, da Lei n. 9.455/97. Por fim, em relação ao crime previsto no art. 209 do CPM, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, “d”, do CPPM. Na sessão de julgamento realizada em 29/07/2024, o Conselho Permanente de Justiça da 5ª AJME, por unanimidade de votos, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado em relação à contravenção prevista no art. 21 da LCP e aos crimes previstos no art. 322 do CP e no art. 1º, II, c/c o § 4º da Lei n. 9.455/97, com base no art. 439, alínea “a”, primeira parte (estar provada a inexistência do fato), do CPPM. Em relação ao crime previsto no art. 209 do CPM, o CPJ absolveu o acusado nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM. O Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões (evento 106), a promotora de justiça atuante na Promotoria de Defesa de Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial de Belo Horizonte insurge-se contra a absolvição do réu pelo crime de lesão corporal leve, aos argumentos de que o reconhecimento das excludentes de ilicitude na conduta perpetrada pelo acusado se mostra equivocado e não encontra guarida no arcabouço probatório; que as provas apontam para a ocorrência do manifesto excesso em sua atuação funcional diante do cenário apresentado no contexto dos fatos, sobretudo diante das desnecessidade e desproporcionalidade da medida adotada, já que o ofendido se encontrava dentro do prédio da Segurança Pública, em posição de rendição, desarmado e cercado por outros quatro agentes, impossibilitando qualquer tentativa de fuga ou mesmo de resistência ativa que oferecesse a integridade física de alguém, não havendo que se falar em excludentes de ilicitude; que os disparos ensejadores da lesão corporal em Gustavo Ferreira de Morais estão comprovados de forma inequívoca, inclusive pela própria confirmação do acusado; que o acervo probatório vai além das declarações da vítima, bem como evidencia a configuração do crime de lesão corporal cometido em claro excesso, afastadas, portanto, as excludentes de ilicitude mencionadas na sentença; que, embora o réu tenha alegado ter agido em conformidade com a lei, as provas dos autos deixam claro o exagero punível na sua conduta; que a ação policial da qual se exige o uso da força física deve estar respaldada pelos princípios da legalidade, proporcionalidade e necessidade, o que não ocorreu; que o ofendido assegurou ter sido atingido por dois disparos de elastômero após ter sido rendido, no interior da Secretaria de Segurança Pública; que a autoria das lesões constatadas na vítima é incontroversa; que não havia necessidade de o Cb Bezerra efetuar os referidos disparos, demonstrando, portanto, desproporcionalidade da conduta praticada pelo acusado, pelo que deve ser responsabilizado penalmente; que a testemunha Daniele de Moura Teixeira declarou, tanto no IPM quanto em juízo, de forma inequívoca, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Gustavo acatou a sua ordem, tendo-se deslocado para a posição ordenada; que a testemunha Diuliano Soares Mota, a qual participou da abordagem da vítima, declarou que, em um primeiro momento, não houve resistência por parte dos abordados, tendo tudo ocorrido de forma tranquila, inclusive, nada de ilegal foi encontrado na posse dos abordados, o que indica que Gustavo não portava nenhum tipo de arma consigo; que a testemunha André Luiz de Souza Moreira declarou ter presenciado e escutado a verbalização que antecedeu os disparos, demonstrando, assim, que a vítima já não oferecia risco; que é inadmissível o reconhecimento do estrito cumprimento do dever legal na conduta do réu; que nenhum policial vai confessar que agiu em excesso em suas abordagens; que os policiais são treinados para abordar os civis, mas estes não são treinados para serem abordados pelos policiais militares, e cada um responde à sua maneira, muitas vezes, externando extremo nervosismo e medo; que, diferentemente do entendimento trazido na sentença recorrida, percebe-se ser o caso de uma conduta dolosa, em que o acusado, no exercício da sua função, consciente e deliberadamente, infringiu ao custodiado maior dano do que o necessário para o conter. Em contrarrazões apresentadas no evento 109, a Defensoria Pública, satisfeita com o resultado absolutório e sem acrescentar qualquer argumento novo, pleiteou a manutenção da sentença de primeiro grau e o não provimento do recurso da acusação. No Evento 10, o eminente procurador de justiça Dr. Ricardo Tadeu Linardi ofertou o seu parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau, com a condenação do Cb PM Renato Araújo Bezerra nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, li atentamente este processo e assisti a todos os vídeos que foram juntados aos autos. A denúncia imputa ao Cb PM Renato Araújo Bezerra as condutas tipificadas no art. 21 da LCP (vias de fato), no art. 322 do Código Penal (violência arbitrária), no art. 209 do Código Penal Militar (lesão corporal) e no crime de tortura (art. 1º, II, c/c o § 4º) da Lei n. 9.455/97. À medida que vamos entendendo e avaliando os fatos, podemos ter uma exata noção de como tudo aconteceu. A guarnição comandada pelo Cb Bezerra, no dia 09/03/2023, por volta das 12h10min, patrulhava as ruas do centro da cidade de Pedro Leopoldo, quando avistou, na rua Dirceu Lopes, 207, o veículo GM/Kadett, placa GPX-6925, que tinha como carona Gustavo Ferreira de Morais, uma pessoa conhecida do mundo policial em Pedro Leopoldo, que já foi preso algumas vezes, tendo passagens por tráfico de drogas, tentativas de homicídios e porte de arma de fogo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Foi dada ordem de parada a este veículo, que era conduzido por Pedro Lucas Silva Santos, que foi estimulado por Gustavo a aumentar a velocidade e evadir do local, contudo o condutor resolveu atender a ordem de parada e freou o veículo um pouco mais à frente, oportunidade em que se verificou que o condutor não possuía Carteira Nacional de habilitação (CNH) e estava com os dois pneus dianteiros em mau estado de conservação, o que ensejou a apreensão e a remoção do referido veículo. Como primeira argumentação, o condutor foi liberado para ver se conseguia uma outra pessoa habilitada para continuar na direção do seu carro e verificar se encontraria dois pneus novos para a troca em seu veículo. Pedro Lucas saiu, mas não retornou. No local, permaneceu Gustavo, que estava em uma ligação em seu celular. Enquanto era feito o Auto de Infração de Trânsito (AIT), tentou fazer com que o Cb Bezerra atendesse a ligação de sua advogada, não sendo atendido. Ao saber Gustavo que o carro seria multado e rebocado, ficou muito irritado. Começou a discutir com o Cb Bezerra e alterar o volume de sua voz. O Cb Bezerra tem 1,89 metros de altura e Gustavo, além de ser mais forte, tem um pouco mais de 2 metros de altura. Não satisfeito, Gustavo começou a agredir verbalmente o Cb Bezerra dizendo: “vou te pegar no supermercado”, “policial de bosta”, “quero te ver sem farda na rua”, e foi caminhando na direção do Cb Bezerra, que estava com a caneta e bloco de multa na mão. Em seu depoimento, o próprio Gustavo chegou a dizer que xingou o Cb Bezerra, que já deu muito trabalho para a polícia, que já respondeu por tráfico de drogas e ficou preso por quinze dias, que, em relação à prisão por porte ilegal de arma de fogo, pagou fiança. Confirmou que estava alterado e, ao ser questionado pelo militar se o estaria ameaçando, respondeu: “entenda como você quiser”. Sentindo-se ameaçado, o Cb Bezerra deu voz de prisão para Gustavo e caminhou na direção da viatura e pegou uma espingarda CBC calibre 12, com munição de elastômero. Gustavo falou que o Cb Bezerra deu um soco no seu rosto, que até jogou o seu celular no chão, contudo nenhuma lesão foi constatada no exame de corpo de delito feito posteriormente. Gustavo, curiosamente, não indicou nenhuma testemunha em seu favor, que pudesse confirmar a sua versão. Com a espingarda na mão do Cb Bezerra, Gustavo evade do local e corre em direção à Secretaria de Segurança Pública de Pedro Leopoldo. Ao tentar adentrar no corredor daquele órgão, depara-se com a Guarda Civil Municipal Daniele de Moura Teixeira, que deu ordem de parada para ele e assim que ele obedeceu à ordem, percebeu a chegada do Cb Bezerra, que estava ao seu encalço. Daniele disse que entrou para o seu local de trabalho e não viu mais nada. Gustavo recebeu ordem para deitar no chão, a qual não foi acatada. Neste momento, ficaram frente a frente o Cb Bezerra e Gustavo. Este começou a caminhar na direção do Cb Bezerra, que começou a andar de costas e, como havia alguns degraus de escada atrás dele, estando com a espingarda calibre 12 nas mãos, para se defender e não permitir que Gustavo tomasse a sua pistola .40, realizou dois disparos de elastômero (balas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 borracha), acertando um tiro na barriga e outro nas costas de Gustavo, o que foi suficiente para sua contenção naquele momento. Ato contínuo, outros policiais chegavam ao local, ocasião em que fizeram a algemação de Gustavo e o conduziram para atendimento no hospital e depois para a delegacia de polícia, onde foi autuado. Para melhor elucidação dos fatos, trago aos autos uma breve síntese dos depoimentos e declarações prestadas nestes autos: - Gustavo Ferreira de Morais (ofendido) (evento 54 – vídeo 2): Foram abordados e o condutor do carro em que estava não tinha CNH e estava com os pneus dianteiros carecas. Ligou para a sua advogada. Foi agredido com um soco no rosto pelo Cb Bezerra. Xingou o militar. Saiu correndo do local e foi alcançado perto da Secretaria de Segurança Pública. Levou um tiro de borracha nas costas e outro na barriga. Falou para o Cb Bezerra “quem bate esquece, quem apanha não esquece”. Foi para a delegacia de polícia. Ficou internado um dia e meio. Já respondeu por tráfico de drogas e ficou preso por quinze dias e pelo porte de arma, pagou fiança. Estava alterado, já aprontou muito e já deu muito trabalho para a polícia. Questionado se estava ameaçando o Cb Bezerra respondeu: “entenda como você quiser”. - Daniele de Moura Teixeira (GCM) (evento 54 – vídeo 3): Presenciou Gustavo adentrando correndo no corredor da Guarda Civil Municipal. Falou para ele colocar a mão na cabeça e logo depois policiais militares chegaram. Continuou entrando para o seu local de trabalho e não presenciou mais o que aconteceu. Agiu mais por sobrevivência. - Diuliano Soares Mota, Sd PM (evento 54 - vídeo 4): Abordagem ao veículo. Foi dado um tempo para arrumarem um outro condutor e a troca dos pneus e não se manifestaram. Gustavo ameaçou o Cb Bezerra. Disse que queria vê-los sem farda na rua. O Cb Bezerra deu voz de prisão a ele, que começou a correr. Ao ser alcançado, foi dada ordem de parada e feitos os disparos. Gustavo já é conhecido por tráfico e homicídio e fez sinal para que o condutor do veículo acelerasse e não parasse. Foi algemado. Gustavo questionou por que o veículo estava sendo rebocado. - André Luiz de Souza Moreira (evento 54 – vídeo 5): Gustavo estava muito agitado no corredor e muito agressivo. Estava irredutível, verbalizando alto, partiu para cima do Cb Bezerra. Era resistente ativo. Só acatou a ordem após os disparos, que foram tiros de defesa e de contenção do rapaz. Estava à paisana e desarmado, resolvendo problemas particulares. - Renato Araújo Bezerra, Cb PM (evento 54 – vídeo 6): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Fazia o patrulhamento no centro de Pedro Leopoldo. Na cidade, Gustavo é conhecido por tentativa de homicídio. Foi visto dentro de um carro. Dada ordem de parada. Fez o AIT e deu o tempo de localizar um outro condutor e trocar os pneus. Gustavo ficou nervoso, começou a esbravejar: “vou te pegar”, “te conheço”, “te pego no supermercado”, “policial de bosta”, “quero te ver sem farda”. Foi dada voz de prisão. Saiu correndo em fuga. Prioridade na rede rádio. Tentou entrar na Guarda Civil Municipal e foi parado por uma Guarda Municipal. No corredor, Gustavo falou que, se chegasse perto dele, tomaria a sua arma. Caminhou em sua direção. Fez dois disparos de elastômero. Ele só parou porque o Sd André estava à paisana lá fora e o Sgt também. Ele é alto, forte e disse que ia pegar a minha arma. Sentiu-se ameaçado. Ele estava muito nervoso. Na guarnição do Cb Bezerra tinha uma carabina 556, uma espingarda CBC calibre 12, com elastômero (munição de borracha), bastões de madeira e, em seu coldre, uma pistola .40. Percebe-se claramente que nenhuma arma de efeito letal foi utilizada na contenção de Gustavo. É muito comum, atualmente, sempre que os meliantes entram em confronto com a polícia, acusarem os policiais militares de espancamentos e crimes de tortura, para usarem esses artifícios no sentido de amedrontarem e coibirem a atuação policial. Não há dúvidas de que Gustavo Ferreira de Morais não acatou a ordem de prisão, conforme o próprio depoimento do ofendido. Neste processo, o próprio Ministério Público, em alegações finais apresentadas no evento 90 - ALEGAÇÕES1, requereu a absolvição do réu das imputações do art. 21 da LCP (vias de fato) e do crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Pela falta de elementos suficientes para a configuração do crime de tortura, o Parquet pugnou pela desclassificação desse delito para o de lesão corporal, desfigurando por completo a denúncia oferecida e recebida. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais é, hoje, sem sombra de dúvidas, uma corporação respeitada em todo o território nacional, pela excelente formação de seus quadros e pela formação intelectual de seus integrantes. No dia 5 de janeiro de 2024, tivemos aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, um fato lamentável, que foi a morte do 3º Sgt PM Roger Dias da Cunha, com 29 anos, 10 anos de serviço, que, ao abordar Welbert Fagundes, de 25 anos, que tinha acabado de roubar um carro, foi alvejado com dois tiros na cabeça e um na perna por este meliante. Welbert não havia retornado de sua saidinha de Natal. Foi abordado pelo Sgt Roger e, após diversas ordens de parada não acatadas, ceifou a vida do militar. Tinha em seu desfavor 18 registros em seu prontuário como roubos, tráficos, receptações, ameaças e agressões. A PMMG aprendeu a lição e, após a morte do Sgt Roger, as abordagens passaram a ter um critério maior de exigência e cuidado, sem infringir os dispositivos legais existentes. No presente feito, por unanimidade de votos, o Conselho Permanente de Justiça absolveu o Cb Renato Araújo Bezerra de todas as imputações descritas na denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O Ministério Público demonstrou o seu inconformismo apenas em relação à absolvição do crime de lesão corporal, previsto no artigo 209 do CPM, especificamente em relação aos dois disparos de elastômero. Muito embora seja incontroverso esse fato, temos que considerar que o apelado, no exercício de sua atuação em prol da sociedade, foi ameaçado por uma pessoa de porte físico avantajado, com mais de 2 metros de altura, com histórico de várias passagens pela polícia por tráfico de drogas, tentativas de homicídios e porte ilegal de arma de fogo conforme depoimento da própria vítima. Naquele momento, em que estavam frente a frente a vítima e o apelado, não seria razoável o policial militar deixar de usar o instrumento adequado de menor potencial ofensivo (elastômero) de que dispunha para se defender e conter o cidadão em fuga, agressivo, reconhecidamente mais forte e mais alto que ele, colocando em risco a sua própria vida, como fez o 3º Sgt Roger Dias da Cunha, que morreu baleado na cabeça por um bandido, por acreditar na sua própria autoridade. Pelos depoimentos e provas documentais coletadas, não tenho dúvida alguma de que o apelado, ao realizar a prisão em flagrante de um cidadão que resistiu à ordem de prisão, que ameaçou até tomar a arma do militar, utilizou o instrumento de menor potencial de que dispunha naquele momento e só uma pessoa que já vivenciou esta situação, como este relator, pode mensurar como é difícil tomar essa decisão. O policial militar que hoje defende a sociedade tem hora certa para assumir o serviço em prol da sociedade, mas não tem a certeza de que voltará para sua casa e irá rever os seus familiares. A atuação do apelado foi legítima, prevista dentro do que estabelecem os cadernos doutrinários da bicentenária Corporação de Tiradentes. A escolha do militar acusado de utilizar munições de impacto controlado foi no sentido de reduzir o nível de resistência e da capacidade agressora do infrator, no sentido da sua contenção. O grau das lesões foi ínfimo e não causou nenhuma incapacidade permanente na vítima, atuando no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa própria e da sociedade. A meu sentir, a tese acusatória não se sustenta. Analisando o teatro de operações em que os fatos se deram, verifico que o apelado agiu com a energia e a determinação necessária para conter e algemar o infrator em fuga, que mostrou por diversas vezes a intenção de tomar a sua arma e atentar contra a sua integridade física. A Polícia Militar de Minas Gerais não pode cometer os mesmos erros que o 3º Sgt Roger Dias cometeu. Para isso, o apelado utilizou-se dos meios moderados de que dispunha, ao realizar dois disparos de espingarda CBC calibre 12, com munição de borracha, que causou em Gustavo lesões leves confirmadas através de raios X. Diante do exposto, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, unânime, para absolver o Cb PM Renato Araújo Bezerra de todas as imputações descritas na denúncia: em relação ao art. 21 (vias de fato) da LCP, art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal e art. 1º, II, c/c o § 4º, I, da Lei n. 9.455/97 (crime de tortura), nos termos do art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM. Em relação ao crime previsto no art. 209 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM. Nesses termos, nego provimento ao recurso ministerial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso do Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao recurso ministerial deve ser dado provimento. Dos elementos constantes dos autos, entendo deva merecer especial consideração o fato de que a vítima recebeu um disparo que a atingiu pelas costas. Ao ser ouvida em fase de inquérito (IPM, evento 1, doc. 2, pp. 15/16) e também em juízo (evento 54, doc. 2), a vítima afirmou que estava com as mãos na cabeça quando recebeu o primeiro disparo, que o atingiu nas costas, e, em seguida, o segundo disparo a atingiu na parte anterior do tórax. O Exame de Corpo de Delito (constante no IPM - evento 1, doc. 2, pp. 45/46) e o prontuário médico (evento 66) comprovam a sede das lesões sofridas pelo ofendido. A testemunha Daniele de Moura, guarda municipal que interrompeu a fuga da vítima, afirmou, de maneira clara, tanto na fase de inquérito IPM (evento 1, doc. 2, pp. 27/28) quanto na fase judicial (evento 54, Vídeo 3, 03 min e 20 segs), que o ofendido atendeu ao seu comando de parada e colocou as mãos na cabeça antes dos disparos. Como deixa claro o depoimento da pessoa que estava mais próxima do ofendido quando este recebeu os disparos, o ofendido já havia interrompido a sua fuga e já havia se rendido quando foi alvejado pelo apelado. O ofendido não praticou e não estava na iminência de praticar qualquer agressão injusta contra o apelado ou qualquer outra pessoa. Insatisfeito, portanto, o primeiro e fundamental requisito para o reconhecimento da legítima defesa. Os depoimentos são harmônicos, de modo que fica claro que o primeiro disparo foi efetuado quando a vítima estava em um corredor e de frente para a guarda municipal que interrompeu sua fuga. O apelado efetuou o primeiro disparo pelas costas do ofendido. Neste cenário, não há que se falar em excesso de legítima defesa. O excesso nas justificantes pressupõe conduta inicialmente justificada, e o tiro efetuado nas costas é indicativo de conduta policial inicialmente ilícita. Não há qualquer justificativa para os disparos efetuados contra a vítima em especial o disparo efetuado nas suas costas. Não há dever legal do policial para atirar nas costas das pessoas e também não se pode reconhecer legítima defesa quando a vítima não está agredindo. O ofendido se encontrava dentro de um prédio de Segurança Pública, em posição de rendição (mãos atrás da cabeça), desarmado e cercado por vários agentes de segurança pública. O ofendido adentrou o prédio para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 buscar refúgio e não para agredir qualquer pessoa. O ofendido não ofereceu qualquer resistência e não ofereceu risco à integridade física do réu ou de terceiros. Também cabe considerar que o apelado usou de uma arma de fogo que é adequada para emprego em distúrbios de pessoas, normalmente, multidões. Uma espingarda calibre 12, ainda que com munição de borracha, é manifestamente desproporcional para emprego em uma pessoa que apenas está empreendendo fuga. A dificuldade do trabalho policial, que reconheço por também já ter vivenciado esta situação, não pode justificar, abstratamente, toda e qualquer forma de violência. O trabalho policial, em determinadas circunstâncias excepcionais, demanda o emprego de força adequada à superação da resistência dirigida ao cumprimento da lei. O uso de força, no entanto, não se confunde com a violência que foi empregada pelo apelado contra uma vítima absolutamente indefesa. Também não se pode julgar com base em preconceitos e estereótipos de criminosos. O fato de o ofendido já ter anotações criminais não comprova que tenha agredido injustamente o apelado. Não há qualquer elemento de prova que possa amparar tal versão. Com base em tais elementos de prova, reformo a r. decisão recorrida para condenar o apelado nos termos do art. 209 do Código Penal Militar. Passo a aplicar-lhe a pena. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, reconheço a existência de 3 (três) agravantes, tendo em vista que o apelado efetuou o disparo pegando a vítima de surpresa, pelas costas, que já se encontrava rendida (art. 70, II, “d”, do CPM), que cometeu o crime quando estava em serviço (art. 70, II, l, do CPM) e com emprego de arma procurada e utilizada com o fim específico de lesionar a vítima em fuga (art. 70, II, “m”, do CPM), e não reconhecendo atenuantes, agravo a pena em 1/3 (um terço), de modo a fixar a pena provisória em 4 (quatro) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria da pena, não havendo causas de diminuição ou aumento a serem aplicadas, torno a pena provisória em definitiva, de modo a fixá-la em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal comum. Nestes termos, dou provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de dezembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator